Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-03.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023500-03.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WESLEY RABELO SOBRAL (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MILTON CHAVES DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1) PEDIDO DE DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia, eis, que consiste em mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Wesley Rabelo Sobral,

contra a decisão anexada sob Id. 66548972, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2º, II e IV do CP
.

Requer o recorrente, em síntese a despronúncia, por falta de indícios suficientes de autoria (Id. 66548985).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66548988).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve

a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 66548989).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 7234360), conforme sumário que segue mediante transcrição livre:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado
– Réu pronunciado – Recurso defensivo – Pleito de
despronúncia – Improcedência
– Indícios suficientes de autoria –
Impronúncia que

só pode ser procedida por provas inequívocas
– Análise que deverá ser submetida ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos –
Parecer pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021